Tribunal: TJMT
Processo: 1035529-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035529-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA - CNPJ: 45.893.507/0001-50 (AGRAVANTE), HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA. - CNPJ: 32.503.371/0001-82 (AGRAVADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), ANTONINO AUGUSTO CAMELIER DA SILVA - CPF: 063.481.141-04 (AGRAVADO), ANTONINO AUGUSTO CAMELIER DA SILVA - CPF: 063.481.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DA EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Embargos à Execução, condicionou a manutenção do efeito suspensivo anteriormente concedido à apresentação de nova garantia idônea, rejeitando os hidrômetros ofertados pela agravante, concessionária responsável pelo abastecimento de água no município de Rosário Oeste/MT. A agravante sustenta que os bens indicados estão diretamente vinculados ao contrato exequendo e que a exigência de nova garantia comprometeria a continuidade da prestação do serviço público essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aceitação, como garantia da execução, dos hidrômetros objeto do contrato litigioso, em face da situação financeira da agravante e da natureza do serviço prestado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos pela agravada extrapolaram os limites do art. 1.022 do CPC, justificando a reforma da decisão que acolheu a pretensão de imposição de nova garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O §1º do art. 919 do CPC admite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução desde que presentes os requisitos da tutela provisória e assegurada a execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes. Entretanto, admite-se flexibilização quando a exigência formal impuser risco desproporcional ao devedor e à coletividade, especialmente quando envolvida a continuidade de serviço público essencial.

4.

No caso concreto, os laudos técnicos do INMETRO atestam defeitos nos hidrômetros adquiridos pela agravante, o que fundamenta a exceção do contrato não cumprido e justifica a paralisação dos pagamentos dos títulos executivos em execução.

5.

A agravante, como concessionária de serviço público de abastecimento de água, demonstra que a imposição de nova garantia comprometeria suas operações, colocando em risco a continuidade do serviço, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da eficiência (CF, art. 1º, III, e art. 37, caput).

6.

O
periculum in mora
inverso impõe-se quando a exigência de nova garantia resulta em potencial interrupção ou precarização do serviço público essencial, afetando diretamente o interesse coletivo e direitos fundamentais dos consumidores, como saúde e dignidade.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de afastamento da exigência de garantia prévia quando comprovada a hipossuficiência do devedor e o risco de comprometimento de serviço público (REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria).

8.

Os embargos de declaração opostos pela agravada extrapolaram a finalidade do art. 1.022 do CPC, sendo utilizados para rediscutir o mérito dos embargos à execução, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

9.

O acolhimento dos embargos de declaração, para impor a apresentação de nova garantia, carece de fundamento legal e desconsidera a situação excepcional da agravante, devendo ser reformado para restabelecer o efeito suspensivo aos embargos à execução com a aceitação dos hidrômetros como garantia provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a aceitação, como garantia da execução, de bens diretamente relacionados ao objeto do contrato exequendo, quando comprovada a situação de risco à continuidade de serviço público essencial e a hipossuficiência econômica do devedor.

2.

A exigência formal de garantia idônea para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser flexibilizada em situações excepcionais, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e proteção ao interesse público.

3.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida, devendo limitar-se à correção de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 37, caput. CPC, arts. 1.022 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.05.2019, DJe 12.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1781901/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STF, RE 1476443/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22.02.2024, DJe 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Águas de Rosário Oeste SPE Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos de Embargos à Execução n. 1000943-81.2024.8.11.0032, deferiu inicialmente o efeito suspensivo, aceitando os hidrômetros como garantia, mas, posteriormente, acolheu os embargos de declaração da agravada e condicionou a manutenção do efeito suspensivo à apresentação de outra garantia.

A Agravante impugna a decisão, argumentando, em síntese, que o juízo não levou em conta sua grave situação financeira, a adequação da garantia oferecida e a boa-fé na tentativa de resolver administrativamente a questão.

Aduz que é uma concessionária de serviço público, responsável pelo abastecimento de água em Rosário Oeste-MT, de modo que a decisão de exigir uma nova garantia pode inviabilizar suas operações, comprometendo o fornecimento de um serviço público essencial, o que configuraria grave afronta ao interesse público e à dignidade da pessoa humana.

Assevera que os hidrômetros foram oferecidos como garantia devido à sua relação direta com a origem do débito e que o uso de bens relacionados ao título executivo para garantir o processo é aceito pela jurisprudência e reflete boa-fé processual.

Informa, ainda, que os embargos de declaração da Agravada ultrapassaram os limites legais, introduzindo matérias de mérito próprias do julgamento dos embargos à execução. Tal prática afronta o art. 1.022 do CPC e configura abuso processual.

Ressalta, por fim, que a exigência de uma garantia adicional, em detrimento dos hidrômetros já oferecidos, impõe ônus desproporcional à Agravante, violando princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à Justiça.

Com base nos argumentos apresentados, requerem a reforma da decisão, para manter o efeito suspensivo da execução, até o julgamento de mérito dos Embargos por ela oferecidos e, no mérito, a confirmação da decisão, com o fito de aceitar os hidrômetros como garantia ou, alternativamente, dispensando garantia adicional diante da situação excepcional da Agravante.

O pedido de antecipação de tutela foi, por este relator, deferida, id. 258690671.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 267255293, pugnando pela manutenção da decisão agravada, defendendo a inexistência de garantia idônea nos autos, uma vez que os hidrômetros ofertados como caução não possuem liquidez nem segurança jurídica para o fim proposto, além de estarem diretamente vinculados ao objeto do litígio.

Aduz, ainda, que a agravante encontra-se em mora há mais de um ano, não tendo sequer restituído qualquer dos produtos alegadamente defeituosos para análise pela fabricante, o que revela má-fé processual.

Argumenta pela inaplicabilidade do
periculum in mora
inverso, reiterando a ausência de prova da alegada incapacidade financeira da agravante e a necessidade de observância do disposto no §1º do art. 919 do CPC quanto à obrigatoriedade da garantia prévia da execução.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a Agravante visa à reforma da decisão que condicionou o efeito suspensivo, anteriormente deferido nos Embargos à Execução, à apresentação de garantia idônea.

Confere-se dos autos que a parte Agravante adquiriu da Agravada 1.000 (mil) peças de hidrômetros, sendo que desses, 704 (setecentos e quatro) foram entregues e, após os laudos técnicos do INMETRO, foi constatado que todos os hidrômetros apresentaram falhas na leitura do consumo de água, resultando em registros muito inferiores à média habitual e causando severos prejuízos financeiros à Agravante, além de inadimplência com fornecedores.

Em razão da suspensão dos pagamentos dos títulos executivos, relativos à compra acima citada, a empresa Agravada promoveu Ação de Execução n. 1000359-14.2024.8.11.0032, contra a qual a empresa recorrente opôs Embargos, com pedido de efeito suspensivo.

Ao analisar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu decisão, nos seguintes termos:

2.
De entrada, verifica-se que a parte exequente pugna pela suspensão dos atos executórios determinados na ação principal, aduzindo que os produtos fornecidos pela embargada são defeituosos e arguindo a exceção do contrato não cumprido.

O § 1º do art. 919 do NCPC preleciona que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Diante disso, entendo que o deferimento da suspensão da execução é medida que se impõe, até o julgamento dos presentes embargos.

3.
Ante o exposto,
DETERMINO
a suspensão dos autos principais n. 1000359-14.2024.8.11.0032, obstando os atos executórios determinados, com base no §1º do art. 919 do NCPC, até o julgamento dos presentes embargos à execução. (id. 166670158, autos de origem).

Dessa decisão, a Agravada apresentou Embargos de Declaração, id. 167807959 que foram acolhidos pelo juízo singular, como cito:

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo requerente, aludindo omissão/contrariedade na decisão exarada.

Alega que a decisão recorrida é omissa porque deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução sem a exigência de garantias.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Percebo que assiste razão ao embargante, pois a decisão embargada efetivamente não condicionou a concessão de efeito suspensivo à apresentação de garantia idônea.

Nesses termos, modifico a decisão anterior, fazendo constar o seguinte trecho: “Intime-se o embargante para que, no prazo de 15 dias, apresente garantias idôneas para a execução em apenso. Com a resposta, ou transcorrido o prazo in albis, intime-se o embargado (credor da ação principal) para manifestação. Após conclusos.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
conheço
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito,
dou-lhes provimento
.

Dessa decisão, se insurge a Agravante.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção do efeito suspensivo dos embargos à execução mediante a aceitação, como garantia, dos hidrômetros objeto do contrato exequendo, considerando a natureza do serviço prestado pela agravante e a alegada situação financeira delicada.

A análise das razões recursais, cotejadas com o conjunto probatório até então constante dos autos, permite concluir pela plausibilidade do direito invocado pela agravante.

Conforme destacado na decisão de antecipação de tutela recursal, deferida por este relator (id. 258690671), há comprovação, ainda que em sede de cognição sumária, da existência de defeitos nos hidrômetros fornecidos, reconhecidos em laudos técnicos do INMETRO (id. 164293036 a 164293155, autos de origem), fato que justifica a oposição da exceção do contrato não cumprido.

Os prejuízos decorrentes da utilização dos equipamentos defeituosos impactam a receita da concessionária, de modo a comprometer o equilíbrio econômico-financeiro de suas operações, posto que esses equipamentos causaram submedição do consumo de água e resultaram em prejuízos financeiros significativos para a agravante, impactando sua capacidade operacional.

Ressalte-se que a agravante é responsável pela prestação de serviço público essencial, qual seja, o fornecimento de água potável à população de Rosário Oeste/MT. Assim, a imposição de garantia diversa dos hidrômetros importaria, neste contexto, em risco concreto à continuidade da prestação desse serviço essencial, o que contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e da eficiência (art. 37, caput).

Ainda que o §1º do art. 919 do CPC estabeleça que o efeito suspensivo dos embargos à execução pressupõe a existência de garantia suficiente, há de se flexibilizar esse entendimento, notadamente quando a exigência formal possa gerar consequências desproporcionais ao devedor e à coletividade por ele atendida.

À propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO.BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO.POSSIBILIDADE. (Omissis). 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. (Omissis). ( REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019).

Levando em conta, portanto, particularidades do caso concreto, em que presente garantia - ainda que parcial - e relevante argumentação tanto com relação à possibilidade de se admitir os referidos hidrômetros, quanto com relação ao excesso de execução, a concessão de efeito suspensivo é medida adequada.

No presente caso, evidente o risco de lesão irreparável à coletividade caso a continuidade do serviço seja comprometida.

A doutrina corrobora essa linha interpretativa. José Miguel Garcia Medina assevera que "
a aceitação de bens vinculados ao débito como garantia não apenas preserva a efetividade do processo, mas também impede que o devedor seja exposto a ônus desproporcionais em situações de comprovada dificuldade financeira
" (Curso de Direito Processual Civil Moderno, RT, 2018).

Não se olvida que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é legítima a recusa de bens indicados à penhora quando devidamente justificada pela inobservância à ordem de preferência e baixa liquidez do bem ofertado. (AgInt no REsp 1781901/DF , relator ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.6.2019, DJe 1.7.2019).

No entanto, no presente caso, é evidente a incapacidade financeira da Agravante de apresentar outra modalidade de garantia sem comprometer diretamente suas atividades operacionais, que consistem na prestação de serviço público essencial – o abastecimento de água.

A exigência de nova garantia colocaria em risco a continuidade desse serviço, acarretando potencial prejuízo à coletividade e configurando a hipótese de
periculum in mora
inverso.

Dessarte, eventual ausência de garantia suficiente não pode ser tratada de modo absoluto quando se verifica, como no caso, o risco de colapso na prestação de serviço público essencial.

A eventual interrupção ou precarização desse serviço essencial, portanto, violaria direitos fundamentais dos consumidores, notadamente o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, conforme previsto no artigo 5º da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, tem reafirmado a primazia do interesse público na manutenção contínua de serviços essenciais (STF - RE: 1476443 RJ, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 22/02/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26/02/2024 PUBLIC 27/02/2024).

Exigir garantia distinta dos hidrômetros, nas circunstâncias comprovadas de incapacidade econômica da Agravante, afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo diante do risco concreto de prejuízo à população. Como destaca a doutrina:

“Para a concessão do efeito suspensivo, é necessário que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Tal regra, no entanto, pode ser afastada em situações excepcionais, especialmente quando há comprovada hipossuficiência econômica.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Curso de Direito Processual Civil Moderno. RT, 2018).

Assim, diante da especificidade do caso concreto, mostra-se plausível que os bens indicados à penhora pelo embargante sejam aceitos como garantia do juízo, relativizando a faculdade de recusa por parte da agravada, ora exequente, sobretudo ante a necessidade de ponderação entre os interesses das partes, especialmente em casos que envolvem serviços essenciais.

Acrescente-se que o acolhimento dos embargos de declaração que originou a decisão agravada (id. 258181682), ao condicionar a manutenção do efeito suspensivo à apresentação de nova garantia, revela-se indevido.

Como bem ponderado na decisão liminar proferida nos autos do presente agravo de instrumento, os embargos de declaração da agravada extrapolaram a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC, tendo sido utilizados para rediscutir o mérito dos embargos à execução e não para sanar obscuridade, omissão ou contradição, em afronta à vedação legal.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência consolidada:

"
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
" (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por todo o exposto, é de rigor a reforma da decisão agravada, para restabelecer o efeito suspensivo aos embargos à execução, aceitando-se, provisoriamente, os hidrômetros como garantia do juízo, nos termos da tutela antecipada anteriormente deferida.

Ressalto que a presente decisão não impede que, em momento processual oportuno, o juízo de origem realize nova análise acerca da idoneidade e suficiência da garantia apresentada, podendo adotar outras medidas que entenda cabíveis, desde que fundamentadas e respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para restabelecer o efeito suspensivo dos embargos à execução e admitir, como garantia, os hidrômetros ofertados pela agravante, até decisão ulterior do juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025